Tribunal: STF
Processo: AI 130666
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-03
Data de publicação: 1989-10-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ORIUNDO DE AÇÃO ORDINARIA
DE RESCISAO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. INCIDENCIA DA
EMENDA REGIMENTAL N. 2/85 A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO APELO.
FUNDANDO-SE O EXTRAORDINÁRIO APENAS NA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL
DE CUNHO LEGAL, SOMENTE A RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, CASO
ARGUIDA, AFASTARIA A PRECLUSAO DESSA MATÉRIA, POSSIBILITANDO A SUA
APRECIAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO POSTERIOR
CONVERSAO EM RECURSO ESPECIAL PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
APÓS A INSTALAÇÃO DESTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.